Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710788-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUAN PABLO DE QUEIROZ MATIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que o autor, ora agravante, comprove, mediante fotografia, a localização do veículo, bem como facultou ao autor a converter a demanda em execução. O agravante sustenta que a determinação não encontra guarida na legislação. Argumenta que em que pese a localização do endereço do réu/agravado ser ônus que incumbe ao autor/agravante, a exigência de comprovação de que o bem e/ou o devedor realmente se encontra no novo endereço indicado não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Afirma que a presente lide se refere a ação possessória de automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, além de ser de fácil alienação. Defende que cumpriu os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, e que a alegada inércia do agravante não pode levar à revogação da liminar. Considera que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15838687). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, o agravante preenche os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, os autos versam sobre busca e apreensão ajuizada pelo agravante diante da mora do agravado em cumprir com o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes. O Juízo de Primeiro Grau condicionou a expedição do mandado à apresentação de prova material que apontasse a localização do bem móvel a ser apreendido. Não há previsão legal que autorize a determinação de prova material indicando a localização exata do bem a ser aprendido. A referida imposição agravaria sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. REQUISITOS. PRESENÇA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. As ações de busca e apreensão de veículo automotor têm como pressupostos específicos, para o desenvolvimento válido e regular da demanda, a localização e apreensão do bem, nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. (Acórdão n.1147184, 07219096120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXIGÊNCIA DE QUE O AUTOR COMPROVE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL DECLINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIDÊNCIA INÓCUA. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexistindo qualquer previsão legal e tratando-se de providência inócua - uma vez que o veículo pode ser movimentado de local -, não se pode exigir que o autor comprove que o bem se encontra no endereço declinado para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido. 2. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva. 3. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1120078, 07078255520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10